Tribunal: CARF
Processo: 11128.009707/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009707/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.346 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SS BRASIL FREIGHT - AGENCIAMENTO INTERNACIONAL DE
CARGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da decisão.
Quando a decisão administrativa encontra-se suficientemente motivada, com
descrição dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há que se falar em violação
à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta demonstrado que o
sujeito passivo atacou, em seu recurso, os fundamentos da decisão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a nulidade.
Vencido o Conselheiro Corintho Oliveira Machado (relator). Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Vinicius Guimarães. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11128.002897/2010-76, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009707/2009-16
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009707/2009-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.338, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino. Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a penalidade
correspondente.
O Agente de Carga concluiu a desconsolidaçao relativa ao Conhecimento
Eletrônico de que trata os autos a destempo, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para seu conhecimento eletrônico agregado.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações questões
preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade, ilegitimidade
passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado em
bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração, são
levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios
constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação
que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle
das importações.
Adicionalmente, a impugnação invoca, ab initio, o art. 50 da IN RFB 800/2007 e
o art. 1o da IN RFB 899/2008, que possibilitam a cobrança dos prazos ora cobrados somente a
partir de 1o de abril de 2009, sendo o fato gerador da multa citada anterior a essa data; preliminar
de nulidade do auto de infração, por falta de motivo (prazos ainda não em vigor e carência de
prejuízo para RFB) e com desvio de finalidade; depois são arguidos: atraso mínimo; aplicação
dos arts 112 (interpretação mais favorável ao contribuinte) e 138 (denúncia espontânea) do CTN
e relevação da penalidade. Ao final, é requerida a improcedência do auto de infração.
O órgão julgador de primeira instância administrativa julgou improcedente a
impugnação, e considerou devida a exação questionada.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009707/2009-16

Intimada da decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, tempestivo, no qual
invoca novamente, ab initio, o art. 50 da IN RFB 800/2007, que possibilita a cobrança do prazo
previsto no art. 22 somente a partir de 1o de abril de 2009, sendo o fato gerador da multa citada
anterior a essa data; aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea); dos princípios
constitucionais do não confisco, proporcionalidade e razoabilidade; do art. 112 do CTN
(interpretação mais favorável ao contribuinte) e relevação da penalidade. Por fim, requer a
exclusão da multa ou sua redução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.338, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
(...)1
Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, divirjo de seu
entendimento quanto à nulidade do aresto recorrido.
Compulsando o voto condutor do aresto recorrido, constata-se que está
expressamente consignado o fundamento essencial daquela decisão,
suficiente para a manutenção da autuação: “lançamento extemporâneo
do conhecimento eletrônico, fora do prazo estabelecido na IN SRF no
800/2007”.
Em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa apresenta
fundamentos suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios
do contraditório e ampla defesa, sobretudo quando, no curso do
contencioso fiscal, o sujeito passivo demonstra ter pleno conhecimento
dos motivos do ato, apresentando defesa que incide diretamente
sobre os fundamentos da autuação e, sobretudo, não identifica qualquer
vício de nulidade na decisão nem postula pela sua nulidade.
Nesse fluxo de ideias, entendo que a declaração de nulidade da decisão
recorrida exigiria a demonstração, pela recorrente, de forma
fundamentada e particularizada, de quais pontos da impugnação
teriam sido negligenciados pela decisão recorrida e como eventual falta
de análise, pelo colegiado a quo, teria repercutido no desfecho da decisão
de primeira instância: sem a demonstração de tais vícios, não há como
reconhecer a nulidade do acórdão recorrido.
Em síntese, pode-se dizer que não há que se cogitar em nulidade das
decisões administrativas: (a) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentado clara fundamentação legal, motivação e caracterização dos

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido, que poderá ser conultado no processo no 11128.002897/2010-76, ou no
Acórdão 3302-008.338, paradigma desta decisão, adotando e transcrevendo o Voto Vencedor, que representa o
entendimento majoritário do colegiado julgador.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009707/2009-16

fatos; (b) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (c) quando, no curso do
contencioso administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, e clara compreensão, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos (fáticos e normativos) da decisão.
Diante das considerações acima expostas, voto por afastar a nulidade do
acórdão de primeira instância.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital